Tribunal: TJMT
Processo: 0000262-50.2018.8.11.0029
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000262-50.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ODEMAR GOVARI - CPF: 418.243.000-00 (APELANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO À FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO EMBARGOS À MONITÓRIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 51, INCISO I-B DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

O Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

In casu
, o Recorrente reproduziu literalmente as mesmas alegações contidas no Embargos à Monitória, sem se insurgir contra o teor da sentença e os fundamentos que levaram o Juiz singular a acolher os pedidos, inclusive, sequer altera a nomenclatura das partes de ‘embargante e embargado’ para ‘apelante e apelado’. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000262-50.2018.8.11.0029

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ODEMAR GOVARI
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da comarca de Canarana que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou procedente o pedido monitório referente ao débito indicado na inicial e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo.

Em suas razões recursais, o Apelante busca a suspensão de mandado de pagamento sob a tese de excesso de execução.

Suscita a carência da ação fundamentando a iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título para os fins do processo monitório.

Mais adiante, insistiu na assertiva de que há
excesso, ao argumento de que o valor cobrado não condiz com o efetivamente devido. Afirmou que é ilícita a capitalização de juros e é necessária a apresentação de planilha pormenorizada dos encargos, além de ser imperiosa a exclusão do valor cobrado em excesso.

Assevera que é indevida a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios.

Ademais, argumenta que, ao caso, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, já que a relação entre as partes é de consumo.

Sustenta ser devida a repetição do indébito, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa. Ao final, requereu a inversão do ônus da prova.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Apesar de devidamente intimado, o Banco Apelado não apresentou contrarrazões (ID. 107645982 – DJE n.o 11094).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 02/02/2018, o
BANCO DO BRASIL S.A.
ingressou com
Ação Monitória
em desfavor do Apelante
ODEMAR GOVARI
, alegando que as partes firmaram Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física, em 24/02/2015. No entanto, em 18/08/2016, o Apelante contratou renovação do crédito n.o 872992395 (objeto da demanda) no importe de R$ 102.184,92 (cento e dois mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos)

Afirmou que, no contrato, o Recorrente obrigou-se ao pagamento de 24 (vinte e quatro) prestações vencendo a primeira em 10/10/2016 e a última em 10/09/2018. No entanto, não foi cumprida a obrigação, ocorrendo vencimento antecipado da operação na quantia de R$
133.338,80 (cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta centavos).

Em 16/04/2018, foi determinada
expedição do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação aos executados, tendo sido fixado honorários advocatícios para o caso de pronto pagamento. Todavia, a tentativa de citação pessoal foi infrutífera, tendo sido informado que o Recorrente não reside no endereço indicado (ID. 104315476 – fl. 47 do processo físico).

Em seguida, o Banco Apelado requereu nova expedição do Mandado de citação, qual foi cumprida em 14/05/2019 pelo Oficial de Justiça, cientificando o Apelante do prazo para pagamento e resposta (ID. 104315481
– fl. 56 do processo físico).

O Apelante apresentou Embargos à Monitória e, em preliminar, pediu a suspensão do mandado de pagamento, além de ter suscitado a ausência de condição da ação. No mérito, alegou a ausência de comprovação do saldo devedor, falta de abatimento de pagamentos efetuados, excesso do valor pretendido, ilegalidade da capitalização de juros e inexigibilidade da comissão permanente. Em suma, sustentou o cabimento da pretensão revisional à luz do Código de Defesa do Consumidor e requestou a inversão do ônus da prova, a fim de restituir o valor supostamente pago em excesso.

Na sentença, o julgador afastou as preliminares. Disse que não há motivos para recolher o mandado e que o Apelado não é carecedor da ação porque anexou o Contrato de Adesão, que se revela suficiente para a comprovação da contratação.

No mérito, obtemperou que as alegações genéricas do Apelante eram insuficientes para imiscuir na revisão contratual. Advertiu que o Apelante aderiu de forma livre e consciente ao contrato bancário, não se vislumbrando a ocorrência de vícios, o que culminou na procedência dos pedidos formulados pelo Banco Apelado.

Inconformado, o Recorrente reiterou as mesmas alegações dos Embargos Monitórios.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, desde logo, afirmo que este recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento
diante da evidente infração ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam o Relator a não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar
especificamente
os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Inobstante o comando legal,
conforme se depreende das razões,
o Recorrente reproduziu LITERALMENTE as mesmas alegações contidas no Embargos Monitórios, sem se insurgir contra o teor da sentença e os fundamentos que levaram o Juiz singular a acolher o pedido inicial, inclusive, sequer alterou a nomenclatura das partes de ‘embargante e embargado’ para ‘apelante e apelado’.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja,
por si só
, ofensa ao princípio da dialeticidade.
Todavia,

na hipótese, não houve impugnação aos fundamentos da sentença.

Nos termos da ementa proferida no Agravo Interno interposto no REsp 1735914/TO:

[...]
Esta Corte Superior possui entendimento firmado de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,

se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art.
514, II, do CPC/1973, atual
art. 1.010, II, do CPC/2015
. (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018).

O artigo 1.010 do CPC exige, expressamente, que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada.

Nessa esteira,
é imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial
.

Sobre a matéria, oportuna a lição de Flávio Cheim Jorge (Apelação Cível: Teoria Geral e Admissibilidade. 2 ed. São Paulo: RT, p. 189/190):

De outra parte, até mesmo por uma questão de princípio, resta evidente que, como a apelação se dirige e se insurge contra a sentença, em razão de a mesma ter sido proferida em desconformidade com a lei, deve o recorrente indicar exatamente quais são os ‘errores in judicando’ e/ou ‘errores in procedendo’ que maculam a decisão monocrática. E mais: deverá, ainda, demonstrar por que a decisão está errada e, consequentemente, a necessidade de sua reforma. É fácil perceber, dessa forma, que a motivação é parte integrante do recurso. Com perfeição, observa Provinciali que os recursos são compostos por dois elementos: um de vontade ("elemento volitivo") e outro de razão ("elemento ragionativo o descritivo"). O primeiro elemento corresponde à declaração de desagrado para com a sentença e o segundo corresponde exatamente aos motivos que levam e conduzem a esse desagrado, a essa insatisfação existente com a sentença. Esses dois elementos formam, sem sombra de dúvida, o conteúdo do recurso de apelação. Não é suficiente o elemento volitivo.
Não basta a simples indicação de que a sentença de primeiro grau é errada ou defeituosa.
Tanto o tribunal quanto o apelado devem ter conhecimento exato dos motivos de fato e de direito pelos quais o apelante se insurge contra a sentença.
(sem grifos no original)

O pressuposto da motivação do recurso somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida
. Logo,
o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge
.

Na hipótese, conforme exposto, basta a leitura da inicial, contestação, sentença e razões do apelo, para chegar à conclusão
fácil e lógica
de que não houve impugnação ao ato sentencial, mas somente a reprodução, idêntica, dos embargos à monitória.

Insisto, não há insurgência quanto aos fundamentos da sentença que levou o Juiz
a quo
a acolher os pedidos iniciais.

No que tange à repetição literal das teses expostas nos Embargos Monitórios,
apenas para ilustrar
, cito o trecho referente a preliminar da carência da ação. O Julgador sentenciante consignou que o contrato de adesão anexado se revela suficiente para comprovar a contratação, de modo que se torna apto para fundamentar a ação monitória; contudo, o Apelante não trouxe uma linha sequer quanto ao fundamento que levou o Juiz a concluir pela rejeição dessa preliminar, simplesmente repetiu:
a dívida é ilíquida para os fins do processo monitório”
.

Enfim, é imperioso reconhecer a falta das condições de admissibilidade do recurso, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte quando deixa de apresentar fundamentação com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
não conheço do Recurso de Apelação interposto por Odemar Govari, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022